Tribunal: STF
Processo: RE 239590
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-26
Data de publicação: 1999-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINARIO. PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO ESPECIAL. NÃO-OCORRÊNCIA.
Não constitui óbice para que o Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário o tato de o recurso especial não ter sido conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Substituição de julgados. Código de Processo Civil, artigo 512. Não-ocorrência do fenômeno processual, dado que, não tendo sido apreciado o mérito do recurso, subsiste o acórdão proferido nas instâncias ordinárias e o interesse do recorrente.
Agravo regimental provido.